Tribunal: TJDFT
Processo: 0022075-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e direito civil. Apelação cível. Vícios construtivos. Responsabilidade da construtora. Danos materiais e morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela construtora contra sentença que a condenou a reparar vícios construtivos em unidade imobiliária adquirida pelos autores.
2. A construtora realizou obras no imóvel, mas alguns defeitos permaneceram.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios encontrados na unidade imobiliária são construtivos; e (ii) estabelecer a responsabilidade da construtora em realizar os consertos e indenizar os compradores.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica objeto de debate é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os consumidores comprovaram a existência dos vícios construtivos por meio de provas documentais e periciais.
6. A construtora não se desincumbiu do ônus de provar o contrário do alegado pelos consumidores.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) é firme no sentido de que a construtora é responsável pelos danos oriundos de vícios construtivos que acarretaram vazamentos e infiltrações no imóvel recentemente adquirido.
8. A condenação por danos morais é cabível, pois os vícios construtivos comprometeram o uso regular do imóvel e causaram abalos psicológicos aos compradores do imóvel.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. CDC, arts. 2o, 3o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1202815, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/09/2019. TJDFT, Acórdão 1781584, Des. Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 03/11/2023.